Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731340-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: IVONILDO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por IVONILDO DOS SANTOS SILVA em face de BANCO PAN S/A objetivando a declaração de quitação dos valores devidos relativos a contrato de cartão de crédito com RMC. O Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença no ID 0731340-37.2023.8.07.0003 julgando parcialmente procedente a ação. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a quitação do empréstimo firmado pelo autor com o réu objeto destes autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 20.275,03 (vinte mil setecentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data dos cálculos de ID Num. 198518871 (27/05/2024) e juros de mora pela taxa legal (art. 406 do CC), a contar da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o banco réu interpôs apelação no ID 67125981 aduzindo a necessidade de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação. Preparo devidamente recolhido no ID 67125982. Contrarrazões apresentadas no ID 67125983 contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 67386372 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele peticionado no ID 67510302 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação, afirmando que a parte ré, ora apelante, não juntou o contrato aos autos, não impugnou o parecer técnico juntado pelo autor, ora apelado e não demonstrou que não houve quitação do contrato. Transcrevo parte de sua fundamentação: Contudo, como bem apontado no voto do agravo de instrumento manejado pelo réu, foi juntado aos autos de origem apenas o termo de adesão ao contrato de cartão de crédito (ID 176709685 na origem), sem exibição dos termos do contrato, tal qual a taxa de juros e outros encargos, nem a apresentação de demonstrativo ou extrato das transações realizadas pelo consumidor com o cartão de crédito (ID Num. 195443145 - Pág. 6). A falta do instrumento impede o conhecimento das características do negócio firmado e, consequentemente, apurar se os descontos realizados com base na reserva de margem consignável (RMC) do cartão de crédito consignado não são ilegais ou abusivos. A análise do contrato é elemento essencial para verificar se as informações ali descritas são claras e completas, ou se, ao contrário, contêm ambiguidades que poderiam confundir o consumidor e comprometer uma decisão informada. O réu não juntou o contrato com a contestação e, quando instado à especificação de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo o ônus que lhe recaía (CPC, art. 373, II) (ID Num. 182267231). O autor, de outro lado, apresentou parecer técnico informando que I.O Banco majorou taxa de juros muitíssimo acima da média de mercado para consignado, onerando sobremaneira a dívida, e tornando-a impagável; II.O Banco feriu a Instrução Normativa 28 do INSS, ultrapassando o limite máximo de 2,70% ao mês para cobrança de taxa de juros para cartão consignado, além disso; III.O prejuízo mínimo causado ao requerente, representa o valor total nominal de R$ 20.275,03, apurado no APÊNDICE 03; IV.Considerando a revisão do contrato adequando-o à taxa média de mercado, expurgando as tarifas não outorgadas pelo BACEN, reconstruindo o cenário da dívida como ela deveria ter acontecido, o requerente tem um saldo CREDOR a ser restituída pelo banco, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE no valor de R$ R$ 20.275,03, conforme demonstrado no APÊNDICE 03 (ID Num. 198518871). O réu, devidamente intimado a se manifestar sobre o referido parecer, ficou em silêncio (ID Num. 200917143). Assim, tendo em vista que a prova produzida pelo autor e sua não contradição pelo réu (CPC, art. 373, II), bem como tendo em vista que a responsabilidade do fornecedor somente será afastada na hipótese de comprovação da inexistência do defeito ou responsabilidade do consumidor ou terceiro (CDC, art. 14, §3o), entendo que o pedido de declaração de quitação do empréstimo e de restituição do valor pago em excesso (R$ 20.275,03), merece acolhimento. A restituição deverá ocorrer de forma simples, pois a existência de relação contratual com normas aparentemente válidas representa engano justificável que afasta a restituição dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC. Por fim, quanto ao dano moral, não há nos autos qualquer evidência de que a execução do contrato, nos moldes descritos na inicial, tenha se mostrado apta a produzir qualquer alteração anímica que violasse os direitos de personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da frustração de uma expectativa. Por conseguinte, a pretensão indenizatória não merece guarida. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a instituição apelante alega que a parte tinha conhecimento de que contratou cartão de crédito consignado, que o contrato não tem qualquer vício, sendo, consequentemente, válido, que não há abusos, nem excessos, mas não teceu qualquer argumentação sobre a quitação do contrato, que foi o objeto da ação e a questão analisada na sentença. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 15:38:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador